Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702408-44.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EVERTON WILLIAM ROCHA DOS SANTOS, NORMANDO PEREIRA LIMA FELICIO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o órgão do MPDFT com atribuições junto a esta Turma Recursal para que, no prazo legal, apresente parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito